Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-51.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS E FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo da ré – II - Deferimento do benefício da assistência judiciária à ré, pessoa física, em primeira instância – Autor que apresentou impugnação, em sede de contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS E FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo da ré – II - Deferimento do benefício da assistência judiciária à ré, pessoa física, em primeira instância – Autor que apresentou impugnação, em sede de contrarrazões, sem trazer, aos autos, novos elementos e documentos capazes de justificar a revogação da benesse – Benefício mantido – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - BEM IMÓVEL – FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – RESIDÊNCIA DA RÉ COM FILHO MENOR DO EX-CASAL – I - Imóvel adquirido exclusivamente em nome do autor, em período anterior ao casamento com a ré – Incontroversa a necessidade de desocupação do imóvel, pela ré e o filho menor do ex-casal, quando do término do ano letivo – Ré que, juntamente com seu filho menor, assim procedeu – II - Hipótese em que, nos autos de ação de divórcio, as partes concordaram com a residência fixa de seu filho menor com a ré, não havendo, portanto, que se cogitar em arbitramento de indenização em favor do autor, a título de aluguéis, em razão da ocupação do imóvel, pela ré e seu filho, a partir do recebimento da notificação, não atendida, de imediato, para sua desocupação – Reconhecido que ambas as partes se beneficiaram pela moradia do filho em comum, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, a justificar a pretensão de recebimento de aluguéis – Precedente deste E. Tribunal – Decisão reformada – Apelo provido".

"CONTRARAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Apelante, que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu ser adequadas e razoáveis – Ausência de desrespeito aos artigos que tratam da litigância de má-fé – Condenação por litigância de má-fé descabida – Contrarrazões afastada".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$37.020,00), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo parcialmente provido".